Tribunal: TJBA
Processo: 8050401-80.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8050401-80.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): REU: MUNICIPIO DE NOVA VICOSA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. DESAPROPRIAÇÃO ASCENDENTE. ATO NORMATIVO MUNICIPAL QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA IMÓVEL RECONHECIDAMENTE ESTADUAL. NULIDADE DO DECRETO MUNICIPAL EVIDENCIADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME Ação declaratória de nulidade ajuizada pelo Estado da Bahia contra o Município de Nova Viçosa, com o objetivo de ver reconhecida a invalidade do Decreto Municipal nº 904/2022, que declarou de utilidade pública, para fins de desapropriação, imóvel localizado na Praça Oscar Cardoso, n.º 282, Quadra F, no centro de Nova Viçosa. Sustenta-se que o bem pertence ao patrimônio público estadual, por ter sido legado ao Estado por testamento do artista Froim Krajcberg, falecido em 2017, sendo determinada judicialmente sua adjudicação em processo de inventário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: definir se compete ao Tribunal de Justiça da Bahia processar e julgar, originariamente, a presente ação, diante da controvérsia entre Estado e Município; e verificar a validade jurídico-constitucional do Decreto Municipal nº 904/2022, à luz das normas federativas, legais e administrativas sobre desapropriação de bens públicos. III. RAZÕES DE DECIDIR O conflito entre o Estado da Bahia e o Município de Nova Viçosa atrai a competência originária do Tribunal de Justiça da Bahia, conforme o art. 123, I, "j", da Constituição Estadual e art. 90-B, I, "i", do Regimento Interno do TJBA, que prevalecem sobre norma infraconstitucional de competência territorial prevista no art. 11 do Decreto-Lei nº 3.365/41. O imóvel objeto da declaração de utilidade pública integra o patrimônio estadual, por força de testamento lavrado em 2015 e do princípio da saisine (CC, art. 1.784), sendo incontroverso o vínculo jurídico entre o bem e o Estado da Bahia. O Decreto Municipal nº 904/2022, ao declarar de utilidade pública e pretender desapropriar bem pertencente ao Estado, viola o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 3.365/41, configurando hipótese de desapropriação ascendente, juridicamente vedada, salvo expressa autorização legislativa do ente federativo titular do bem, o que não ocorreu. A doutrina majoritária e a jurisprudência pátria, inclusive do STF e de Tribunais Estaduais, reconhecem a impossibilidade de expropriação por ente federativo de menor grau em relação a bens de ente superior, em respeito à prevalência do interesse público hierarquizado no modelo federativo. O ato municipal padece de vício formal, pois não foi precedido de processo administrativo regular nem de notificação prévia ao proprietário com oferta de indenização, conforme exigência expressa do art. 10-A do Decreto-Lei nº 3.365/41. A publicação do decreto após a demolição do imóvel, realizada sem respaldo jurídico, revela desvio de finalidade e tentativa de legitimar conduta administrativa ilegal, o que reforça a nulidade do ato por abuso de poder e afronta ao princípio da moralidade administrativa. Diante da complexidade e relevância da causa, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em valor superior ao montante obtido por critério percentual. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Pedido procedente. Tese de julgamento: Compete originariamente ao Tribunal de Justiça da Bahia processar e julgar as causas entre o Estado e os Municípios, nos termos da Constituição Estadual. É juridicamente inválido decreto municipal que declara de utilidade pública imóvel pertencente ao Estado, com vistas à desapropriação, sem autorização legislativa do ente estadual. A chamada desapropriação ascendente é vedada pelo art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 3.365/41, mesmo quando praticada por ente federativo com interesse local. A ausência de notificação prévia ao proprietário e de processo administrativo regular invalida o decreto expropriatório, por afronta à forma legal exigida para sua validade. A prática de atos expropriatórios prévios à edição do decreto, como a demolição do imóvel, caracteriza desvio de finalidade e abuso de poder, aptos a ensejar a nulidade do ato normativo municipal. É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor calculado por percentual sobre a causa não reflete adequadamente a complexidade e relevância do trabalho desenvolvido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CE/BA, art. 123, I, "j"; RITJBA, art. 90-B, I, "i"; CC, art. 1.784; Decreto-Lei nº 3.365/41, arts. 2º, § 2º, e 10-A; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, I e 8º. Jurisprudência relevante citada: STF, ACO 2162 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 24.08.2020, DJe 22.10.2020; TJ-RN, ApCív nº 0803112-65.2020.8.20.5124, Rel. Des. Dilermando Mota, 1ª Câmara Cível, j. 17.11.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Declaratória de Nulidade n.º 8050401-80.2022.8.05.0000, em que é Autor ESTADO DA BAHIA e Réu MUNICIPIO DE NOVA VICOSA. Acordam os MM. Desembargadores componentes do ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, JULGAR PROCEDENTES os pleitos exordiais, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.